Tribunal: TJES
Processo: 5002919-09.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002919-09.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA e outros (3)
AGRAVADO: COMERCIAL GUIDONI DE EQUIPAMENTOS LTDA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE AFASTAM A SITUAÇÃO ALEGADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Em relação às pessoas físicas, tenho que muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar a garantia do acesso à justiça, assegure a assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos (art. 98 do Novo CPC), cabe ao julgador indeferir o pedido, ao verificar que os elementos constantes dos autos evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que pouco dispõem para se sustentar (art. 99, § 2º do Novo CPC).

2- Ao ser afastada a presunção de veracidade de que goza a declaração de hipossuficiência da pessoa física, caberia à parte comprovar de forma inequívoca sua situação econômica, não sendo a juntada de recibo da declaração de imposto de renda elemento suficiente para apurar a real situação dos agravantes, caracterizando-se, nestes casos, indispensável a juntada da declaração em sua integralidade.

3- No tocante às pessoas jurídicas, de acordo com o disposto no enunciado de Súmula nº 481 do STJ, a concessão dos benefícios da justiça gratuita para as pessoas jurídicas somente será deferida caso seja comprovada a precariedade de sua situação financeira, não lhe sendo aplicada a presunção de insuficiência de recursos.

4- A jurisprudência desde Egrégio Tribunal entende que a certidão de baixa na inscrição do CNPJ ou declaração de inatividade, desacompanhada de documentação relativa a bens ou ativos financeiros, não induz a presunção de que faz jus à concessão integral do benefício da gratuidade da justiça.

5-
Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002919-09.2022.8.08.0000

AGVTE:

PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA e OUTROS

AGVDO:

COMERCIAL GUIDONI DE EQUIPAMENTOS LTDA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto por PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA e OUTROS, haja vista estarem inconformados com a decisão (ID 2423963 - Pág. 02/05) através da qual o julgador a quo não vislumbrou, pelas alegações e documentos dos autos, o estado de miserabilidade e hipossuficiência necessários para o deferimento da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (ID 2406943), postulam os agravantes a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, sob a alegação de não possuírem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
(ID 2423963 - Pág. 02/05), senão, vejamos:

No caso em exame, constato que as embargantes Permac Produtos para Mineração LTDA ME e Paulo Henrique de Oliveira MEI se tratam de Pessoas Jurídicas, as quais deveriam ter comprovado a renda na própria inicial, o que não prosperou.

Nota-se que de acordo com a Súmula 481 do STJ a pessoa jurídica faz jus ao benefício desde que demonstrada sua incapacidade de arcar com os encargos processuais.

Destarte, deixaram de apresentar aos autos documentação comprobatória de renda compatível com a concessão da assistência judiciária gratuita.

[...]

Em relação aos embargantes Paulo Henrique de Oliveira e Paulo Pereira de Oliveira, estes juntaram apenas partes da declaração do imposto de renda, o que não é capaz de corroborar por si só, com a alegação de hipossuficiência financeira.

Saliento que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo o Magistrado intimar a parte para comprovar que faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita (§ 2º do art. 99 do CPC).

[...]

À vista disso, deveriam os embargantes terem acostado o imposto de renda por completo com a comprovação dos ganhos relativos a renda auferida com todos os seus bens.

Levando em consideração que se tratam de 4 (quatro) embargantes, aliado ao fato do valor das custas processuais versarem sobre 1,5% do valor da causa, o que neste caso possui um valor ínfimo, entendo que os mesmos possuem condições de arcarem com os mencionados encargos processuais.

Ademais, não fizeram provas de que possuem despesas ou outros gastos que justifiquem a configuração da referida presunção de pobreza.

Por todo o exposto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deduzido pelos embargantes.

Inicialmente, no tocante à alegação de perda do objeto apresentada em contrarrazões, tenho que a alegação apresentada não merece prosperar.

O simples fato da parte, após ter sido negado seu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade, ter realizado o pagamento das custas iniciais, não denota a perda do objeto, uma vez que, a quitação da verba tem como objetivo a não extinção da demanda. Deve ainda ser ressaltado que os benefícios da justiça gratuita não estão limitados ao pagamento das custas iniciais, situação que demonstra claramente a manutenção do interesse no julgamento da questão.

Pelo que se denota da análise dos autos trata-se de pedido pelos benefícios da gratuidade da justiça formulado por duas pessoas físicas, Paulo Pereira de Oliveira e Paulo Henrique de Oliveira, além do pleito em favor de duas pessoas jurídicas PERMAC PRODUTOS PARA MINERAÇÂO ME e COMERCIAL GUIDONI DE EQUIPAMENTOS LTDA.

Em relação às pessoas físicas, tenho que muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar a garantia do acesso à justiça, assegure a assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos (art. 98 do Novo CPC), cabe ao julgador indeferir o pedido, ao verificar que os elementos constantes dos autos
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade
, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que pouco dispõem para se sustentar (art. 99, § 2º do Novo CPC). Ilustrando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 98 e seguintes do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família. 2.
Todavia, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário
. 3.
A jusrisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem como assentado o entendimento de que a declaração da necessidade da justiça gratuita não possui presunção absoluta, podendo o juiz indeferir o pedido correspondente nos casos em que verificar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189005101, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 06/09/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO. 1.
A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado nos autos que o postulante faz jus ao benefício.
2.Os elementos contantes dos autos revelam sinais de riqueza que evidenciam uma renda superior à constante na declaração de imposto de renda do agravante de fls. 76/84, na qual, inclusive, sequer é citado o imóvel descrito nos autos. 4.
Restando infirmada a presunção de hipossuficiência financeira pelos elementos objetivos dos autos, conclui-se que o recorrente é capaz de suportar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, motivo pela qual não merece reforma a decisão recorrida que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
5. Recurso conhecido, mas não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179015896, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018).

Nesse sentido, verifico que apesar das partes terem sido devidamente intimadas para comprovar seu estado de miserabilidade, os agravantes Paulo Pereira de Oliveira e Paulo Henrique de Oliveira se limitaram a juntar aos autos o
recibo
de suas declarações de imposto de renda relativas ao ano calendário 2020, mesmo após terem sido intimados na forma do art. 99 § 2º do CPC.

Assim, na forma decidida pelo magistrado
a quo
, entendo que ao ser afastada a presunção de veracidade de que goza a declaração de hipossuficiência da pessoa física, caberia à parte comprovar de forma inequívoca sua situação econômica, não sendo a juntada de
recibo
da declaração de imposto de renda elemento suficiente para apurar a real situação dos agravantes, caracterizando-se, nestes casos, indispensável a juntada da declaração em sua integralidade.

No tocante às pessoas jurídicas, de acordo com o disposto no enunciado de Súmula nº 481 do STJ, a concessão dos benefícios da justiça gratuita para as pessoas jurídicas somente será deferida caso seja comprovada a precariedade de sua situação financeira, não lhe sendo aplicada a presunção de insuficiência de recursos. Ilustrando:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

3. A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Precedente.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1598473/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020)

Com o advento do novo Diploma Processual (Lei nº. 13.105/2015), restou positivada a posição antes cristalizada no verbete sumular nº 481 do STJ, senão, vejamos:

“Art. 98. A pessoa natural ou
jurídica
, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça
, na forma da lei.” [Não existe grifo no original].

Logo, a nova codificação exige que a pessoa jurídica demonstre a sua insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, prova esta que não fora produzida pelos Recorrentes.

A jurisprudência desde Egrégio Tribunal entende que a certidão de baixa na inscrição do CNPJ ou declaração de inatividade, desacompanhada de documentação relativa a bens ou ativos financeiros, não induz a presunção de que faz jus à concessão integral do benefício da gratuidade da justiça, senão vejamos os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIMENTO HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA APRESENTAÇÃO TARDIA DE DOCUMENTAÇÃO PRECLUSÃO DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1. Aviado pedido de gratuidade da justiça, fora oportunizado à agravante trazer aos autos documentação comprobatória da alegada hipossuficiência financeira, ao que fez acostar comprovante de situação cadastral perante a Receita Federal, do qual se extrai que encontra-se inativa.
2.
A simples declaração ou comprovação de inatividade, sem a comprovação do acervo patrimonial da empresa apelante, não é capaz de demonstrar sua condição econômica adversa e, consequentemente, lhe conferir os benefícios da assistência judiciária gratuita.
3. Nesse contexto, se revela imperiosa à demonstração da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica a exibição da respectiva Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, para aferição do seu patrimônio e das contas correntes de sua titularidade, documento que só fora apresentado nos autos após o indeferimento da gratuidade da justiça.
4. Encontra-se preclusa a juntada de documentação comprobatória da situação de hipossuficiência da empresa agravante, porquanto não apresentada dentro de prazo assinalado por esta relatoria. Outrossim, a agravante não apresentou justificativa para a juntada tardia de tal documentação. 5. Recurso desprovido. 6. Embargos de Declaração prejudicados. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 035080094077, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/10/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PESSOA JURÍDICA NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - RECURSO IMPROVIDO.
1 A Súmula 481 do STJ estabelece que 'faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais'. 2 Conforme ensina o art. 99, §4º do CPC, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência é dada apenas à pessoa natural (pessoa física), o que, a contrário sensu imprime ordem de que a pessoa jurídica deve efetivamente comprovar a alegada hipossuficiência, o que não restou verificado nos autos. 3-
O C. STJ já decidiu em outras oportunidades que a demonstração da inatividade da empresa é prova insuficiente para demonstrar um eventual estado de miserabilidade jurídica, caso não se encontre acompanhada de maiores esclarecimentos sobre bens e ativos financeiros da empresa
.
4 Recurso conhecido, mas improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 008179000107, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/11/2017, Data da Publicação no Diário: 07/12/2017).

49626800 - AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1) PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS FINANCEIROS DO PROCESSO. 2) ALEGADA INATIVIDADE. ARGUMENTO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE DE A EMPRESA ESTAR INATIVA E REUNIR VASTO PATRIMÔNIO. REPERTÓRIO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1) Não há óbice ao deferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que se exima do onus probandi da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo. 2) A assertiva da agravante em prol da concessão do beneplácito denegado em primeiro grau é única: Encontrar-se inativa desde 2008, de acordo com certidão da Receita Federal.
Sobredita argumentação, ainda que acompanhada de certidão de baixa de inscrição no CPNJ, não é o suficiente para fins de comprovação da alegada impossibilidade de suportar os custos inerentes ao processo, por ser possível uma empresa permanecer inativa por vários anos e ainda assim possuir vasto patrimônio, do que se defluiria ter condição financeira de suportar as despesas emanadas da demanda judicial. Agravo Interno improvido.
(TJES; AGInt-AI 0017654-48.2012.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos; Julg. 26/11/2012; DJES 04/12/2012)

Dessa forma, irretocável a decisão do magistrado
a quo
na qual, ao verificar pelos elementos constantes dos autos que os Agravantes
não se enquadram na situação de hipossuficiência alegada, indeferiu o pleito pela aplicação dos benefícios da gratuidade da justiça.

Logo, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)